Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716205-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: AMANDA OLIVEIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA, em face de decisão a quo que reconheceu a prescrição dos débitos vencidos nas faturas de maio e junho de 2017. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 46745121. O processo foi incluído para julgamento na pauta da 26a sessão ordinária virtual, no período de 24/08 a 31/08/2023. Na petição juntada ao ID 50062254, a agravante postula a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora